Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737712-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, GLAUCIA DE JESUS MELO, SANDER DE JESUS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – terceira interessada –, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado nos autos de origem (ID 106829300 - P. 1). Na origem, cuida-se de ação de cobrança de cotas condominiais já em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) fora intimada da penhora, incidente sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, mas o imóvel foi retomado em 17/11/2017; 2) a partir da consolidação da propriedade do imóvel junto à Caixa, seguiram-se os trâmites da Lei 9514/97, de forma que o direito de preferência dos devedores fiduciantes foi cedido a terceiros que adquiriram o imóvel em 30/9/2020; 3) o réus sequer possuem direitos possessórios em relação ao imóvel penhorado, haja vista a aquisição por terceiros (Luiz Cláudio e Renata); 4) o cumprimento de sentença está lastreado em acordo firmado pelo condomínio autor e os réus (Sander e Gláucia), cujos termos restaram inadimplidos, razão pela qual a expropriação do referido imóvel não pode atingir terceiros que sequer fizeram parte do processo; 5) o imóvel pertence à agravante, donde a impossibilidade de sua penhora, especialmente porque não participou da ação de conhecimento, apenas foi intimada, já na fase de cumprimento de sentença, para se manifestar nos autos; e, 6) não há título contra a proprietária a ser executado nos autos de origem, daí porque a demanda somente deve prosseguir com vistas a atingir outros bens dos executados. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para desconstituir a penhora realizada nos autos e, via de consequência, cancelar a designação de hasta pública para leilão judicial. Preparo recolhido (ID 30976487/30976488). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. O art. 1.345 do Código Civil atribuiu às despesas condominiais a natureza de obrigações propter rem, ou seja, não se trata apenas de preferência creditícia, mas consiste em verdadeira afetação do imóvel para garantir o pagamento das despesas de condomínio, especialmente porque estas se prestam à manutenção do próprio bem. As taxas condominiais, portanto, por serem obrigações propter rem acompanham a coisa. Além disso, no julgamento do REsp 1.829.663/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 7 de novembro de 2019, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a penhora de imóvel sem que o proprietário tenha figurado na ação de cobrança de dívida condominial. A propósito, registre-se a ementa: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PROPRIETÁRIA DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Embargos de terceiro opostos pela proprietária do imóvel, por meio dos quais se insurge contra a penhora do bem, realizada nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face da locatária. 2. Ação ajuizada em 22/03/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/06/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo, uma vez que ajuizada, em verdade, em face da então locatária do imóvel. 4. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. 5. A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Em regra, deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se que o condomínio receba as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum. 7. Recurso especial conhecido e provido." [grifou-se] Ademais, como pontuou o juízo de primeiro grau, “por se tratar de crédito preferencial, por óbvio, o negócio jurídico estabelecido entre CEF e os terceiros não ocasiona reflexos impeditivos nestes autos. Nada impede que os devedores e demais interessados, o quanto antes, busquem satisfazer o débito de natureza propter rem”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator